Tribunal: TJES
Processo: 5040089-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040089-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMER CHAVES COELHO JUNIOR
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040089-06.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROMER CHAVES COELHO JUNIOR

RECORRIDO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma de forma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face da cobrança da taxa de administração no percentual de 19% e do pagamento do fundo de reserva somente ao final do grupo. Sem contrarrazões pela Requerida, ora

Recorrida.

(2). A controvérsia versa sobre o valor recebido pela parte autora desistente do consórcio (nº 5755576, cota nº 802.00, grupo nº 026079) firmado com a parte requerida.

(3). Nesse contexto, em que pese o entendimento do Juízo de origem, entendo que merecem parcial acolhida as razões recursais. Isso porque, no que se refere à cobrança de taxa de administração em face do consorciado desistente, deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administradora.
Nesse sentido, considerando que o Recorrente pagou o valor equivalente a 5 meses de permanência no grupo, conforme extrato no ID. 11341703 - Pág. 1. Assim, a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,84% do valor total pago para o grupo.

(4). Ademais, quanto à restituição do fundo de reserva, mantenho os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, in verbis:
“
No que tange ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse sentido: CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ – REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).
Assim, ante ao que já foi exposto e adotando o posicionamento exarado pelo STJ, entendo que o valor eventualmente calculado a respeito do fundo de reserva residual deverá ser rateado, ao final dos grupos, entre todos os participantes, inclusive o autor desistente, na medida de sua

participação, qual seja, 3% sobre a porcentagem do valor quitado pela parte Requerente, no contrato (0, 1125%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo do fundo de reserva, se houver.
”

(5). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para reduzir, de forma proporcional, o percentual da taxa de administração ao patamar de 0,84%. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)